Tribunal: STJ
Processo: 0725766-58.2015.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195028 - AL (2025/0032807-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VANDILSON CONSTANTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO.
ANULAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MANIFESTA
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA
EXPRESSAMENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RELATIVIZAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso especial e lhe negou provimento, mantendo o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, ao prover apelação do
Ministério Público, anulou o veredicto absolutório proferido pelo Conselho
de Sentença do Tribunal do Júri e determinou a submissão do agravante a
novo julgamento popular, nos termos do art. 593, III, d, do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em enfrentar
argumento relevante das contrarrazões de apelação, especificamente quanto à
tese de incerteza sobre o instrumento utilizado na empreitada delitiva.
3. Verificar se houve ofensa à soberania dos veredictos do júri,
considerando a alegação de que haveria prova mínima nos autos a justificar a
absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50018620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 20a397e4-3149-4044-9053-43ac9c663d1e

4. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
5. A decisão monocrática reconheceu a existência de elementos
probatórios
suficientemente
claros
para
caracterizar
manifesta
desconformidade entre o veredicto absolutório e as provas produzidas nos
autos, afastando a alegada ofensa à soberania dos jurados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida
a manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, impõe-se a
anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 20a397e4-3149-4044-9053-43ac9c663d1e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195028 - AL (2025/0032807-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VANDILSON CONSTANTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO.
ANULAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MANIFESTA
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA
EXPRESSAMENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RELATIVIZAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso especial e lhe negou provimento, mantendo o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, ao prover apelação do
Ministério Público, anulou o veredicto absolutório proferido pelo Conselho
de Sentença do Tribunal do Júri e determinou a submissão do agravante a
novo julgamento popular, nos termos do art. 593, III, d, do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em enfrentar
argumento relevante das contrarrazões de apelação, especificamente quanto à
tese de incerteza sobre o instrumento utilizado na empreitada delitiva.
3. Verificar se houve ofensa à soberania dos veredictos do júri,
considerando a alegação de que haveria prova mínima nos autos a justificar a
absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

4. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
5. A decisão monocrática reconheceu a existência de elementos
probatórios
suficientemente
claros
para
caracterizar
manifesta
desconformidade entre o veredicto absolutório e as provas produzidas nos
autos, afastando a alegada ofensa à soberania dos jurados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida
a manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, impõe-se a
anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Vandilson Constantino da Silva
contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e lhe negou provimento,
mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
No recurso especial, a defesa alegou negativa de prestação jurisdicional, por
suposta omissão do acórdão recorrido em enfrentar argumento relevante das
contrarrazões de apelação, especificamente quanto à tese de que havia incerteza sobre o
instrumento utilizado na empreitada delitiva, o que poderia afastar a autoria ou ao menos
justificar a absolvição. Alegou, ainda, ofensa à soberania dos veredictos, pois haveria
prova mínima nos autos a justificar a absolvição.
Na decisão agravada, considerou-se que o Tribunal de origem apreciou de
forma fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo
omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Além disso, reconheceu-se a existência
de elementos probatórios suficientemente claros para caracterizar manifesta
desconformidade entre o veredicto absolutório e as provas produzidas nos autos,
afastando, portanto, a alegada ofensa à soberania dos jurados.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve omissão no
julgamento da apelação e dos embargos de declaração quanto à tese da dúvida sobre o
instrumento utilizado, o que comprometeria o juízo de incompatibilidade da decisão do
júri com as provas dos autos. Alega que o veredicto absolutório possui lastro probatório
mínimo e que a Corte local invadiu a competência soberana dos jurados ao anular a
absolvição com base em valoração probatória que caberia apenas ao Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reconsiderada a decisão
monocrática, com o consequente processamento do recurso especial, ou,
subsidiariamente, que o feito seja submetido à Turma julgadora.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao agravo regimental
(e-STJ, fls. 430-438).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 400-405):
[...]
Sobre a questão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal de origem ao dar
provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, determinando novo julgamento
no Tribunal do Júri (e-STJ, fls. 302-306):
[...]
Analisando os autos, constata-se que o Ministério Público, em sessão de
julgamento do Tribunal do Júri, requereu a condenação do acusado em relação
à tentativa de homicídio contra a vítima. A Defesa, por sua vez, sustentou,
como tese, a inexistência do crime.
Vale consignar que a hipótese de anulação do julgamento em tela deve ser
vista com cautela, a fim de se evitar invasão do mérito decidido pelo Conselho
de Sentença por parte do Tribunal togado, até porque se exige que a decisão
recorrida se apresente inteiramente divorciada da prova existente no processo,
o que significa dizer, contrario sensu, que não cabe anulação do julgamento
quando o veredicto se baseia em fundamentos plausíveis de interpretação da
prova, ainda que seja tese não ventilada nem pela Defesa nem pela Acusação
(admissível em virtude do princípio da íntima convicção).
De uma análise detida dos autos do presente recurso de apelação, vê-se
flagrante incompatibilidade entre o veredicto proferido pelos jurados e as
provas contidas nos autos.
Os depoimentos testemunhais colhidos nos autos e apresentados aos
jurados em Sessão do Júri afastam a tese arguida pela Defesa, mostrando-se
uma versão incompatível com a decisão do Conselho de Sentença.
Com efeito, o apelado Vandilson Constantino da Silva, em seu
interrogatório judicial, confessou que teria golpeado a vítima. Vejamos trecho
retirado da decisão de pronúncia (às fls. 109/112):
"Que não usou faca, mas sim uma ripa cheia de pregos. Que não estava
separado de Clesiana, apenas brigavam, mas estavam casados, apesar de que
desconfiava de uma traição. Que no dia do crime foi jogar bola e faltou
energia, então voltou para casa mais cedo, abriu a porta com a própria chave,
pois ainda morava lá (contradizendo o que disse na delegacia). Nega ter dito
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

que queria ver sua filha, e que apenas entrou no banheiro e encontrou Otávio
sem cueca. Que começou a xingar Clesiana e Otávio pegou no pescoço dele,
caindo os dois no chão, então pegou um pedaço de ripa cheio de prego que
estava no banheiro, embaixo da pia, usado para limpar o esgoto, e o golpeou
uma vez nas costas, correndo logo após. Que o irmão de Clesiana subiu e
mandou deixar a situação para lá, mas não chegou a segurar o réu, porque não
tentou correu atrás de Otávio."

Corroborando com o depoimento apresentado acima, a vítima Otávio
Bruno da Silva, declarou, na fase judicial, como se deu a investida criminosa
em seu desfavor, destacando, na ocasião, como conseguiu fugir do agente
criminoso. Note-se:
"Eu estava com a moça que era ex do acusado. Ele chegou falando que
queria ver a filha dele e ela não queria atender, ele entrou na casa não sei
como. Eu fiquei escondido no banheiro e ele me encontrou no banheiro. Ele já
estava com a faca na mão e me golpeou nas costas, eu estava me defendendo e
corri. Ele não me matou porque eu corri" (retirado de audiência às fls. 99/100).

Por sua vez, a testemunha Jonatan Deivid da Silva afirmou em seu
depoimento que, in verbis:
"Eu estava dormindo e acordei com uma ligação. Fui lá onde ele estava e
peguei ele e levei para o HGE. [...] Ele disse que estava lá na casa com ela. Ele
entrou e viu os dois lá, pegou uma faca e foi pra cima dele e foi aí que
aconteceu a furada." (retirado de audiência às fls. 99/100).

Posto dessa forma, cabe, nesse momento, a apreciação da compatibilidade
da absolvição com as provas constantes nos autos, a fim de verificar se a
decisão se encaixa no contexto fático probatório do caso concreto.
Se não for possível encontrar alguma justificativa jurídica entre as provas
colhidas para justificar a absolvição, o provimento ao recurso interposto com
base na hipótese descrita na alínea "d", do art. 593, III, do CPP é medida que
se impõe, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos
veredictos.
No caso dos autos, a vítima, a testemunha e o acusado afirmaram, em juízo,
que a pessoa de Vandilson Constantino da Silva desferiu golpes com um
objeto cortante, causando a lesão descrita no laudo pericial (fls. 29/30). No
entanto, a vítima conseguiu empreender fuga da empreitada criminosa não
vindo o crime a se consumar por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.
Desse modo, o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo
Penal, autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, ou seja, quando os jurados decidem arbitrariamente, dissociando-se de
toda e qualquer evidência probatória, seja anulado o julgamento proferido pelo
Tribunal Popular.
[...]
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

Por essas razões, VOTO pelo conhecimento do presente recurso para LHE
DAR PROVIMENTO, a fim de, declarando a nulidade do julgamento,
determinar a submissão do apelado a novo julgado popular.
É como voto.

Por sua vez, ao rejeitar os embargos opostos pela acusação, esclareceu o TJAL (e-
STJ, fls. 350-352):
[...]
No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, pois, ao dar provimento
ao recurso de apelação interposto, enfrentou fundamentadamente os
argumentos relevantes ao deslinde do recurso, notadamente os concernentes à
existência do animus necandi, concluindo pela flagrante incompatibilidade
entre o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença e as provas
produzidas nos autos. Veja-se:
Os depoimentos testemunhais colhidos nos autos e apresentados aos
jurados em Sessão do Júri afastam a tese arguida pela Defesa, mostrando-se
uma versão incompatível com a decisão do Conselho de Sentença.
Com efeito, o apelado Vandilson Constantino da Silva, em seu
interrogatório judicial, confessou que teria golpeado a vítima. Vejamos trecho
retirado da decisão de pronúncia (às fls. 109/1 12):
"Que não usou faca, mas sim uma ripa cheia de pregos. Que não estava
separado de Clesiana, apenas brigavam, mas estavam casados, apesar de que
desconfiava de uma traição. Que no dia do crime foi jogar bola e faltou
energia, então voltou para casa mais cedo, abriu a porta com a própria chave,
pois ainda morava lá (contradizendo o que disse na delegacia). Nega ter dito
que queria ver sua filha, e que apenas entrou no banheiro e encontrou Otávio
sem cueca. Que começou a xingar Clesiana e Otávio pegou no pescoço dele,
caindo os dois no chão, então pegou um pedaço de ripa cheio de prego que
estava no banheiro, embaixo da pia, usado para limpar o esgoto, e o golpeou
uma vez nas costas, correndo logo após. Que o irmão de Clesiana subiu e
mandou deixar a situação para lá, mas não chegou a segurar o réu, porque não
tentou correu atrás de Otávio."
(...)
No caso dos autos, a vítima, a testemunha e o acusado afirmaram, em juízo,
que a pessoa de Vandilson Constantino da Silva desferiu golpes com um
objeto cortante, causando a lesão descrita no laudo pericial (fls. 29/30). No
entanto, a vítima conseguiu empreender fuga da empreitada criminosa não
vindo o crime a se consumar por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

No ponto, sabe-se que não há necessidade do julgador se manifestar
explicitamente acerca das teses suscitadas e rebater cada um dos argumentos
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

defensivos, bastando apresentar os motivos que o levaram a decidir, conforme
se vê na espécie. Sobre o tema, há entendimento firmado nesse sentido, vide
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Depreende-se, portanto, que após análise do acórdão embargado e das
questões suscitadas pelo embargante, não há omissão a ser sanada no julgado
recorrido, evidenciando a tentativa de promover a rediscussão do julgado.
Com efeito, a pretensão do embargante cinge-se à reapreciação dos
argumentos defensivos já superados pelo acórdão, o que, por certo, traduz o
mero inconformismo do recorrente com a fundamentação adotada por esta
Câmara Criminal.
Destarte, a rediscussão das matérias que já foram apreciadas, deliberadas e
devidamente decididas é finalidade dissociada das hipóteses de cabimentos
dos embargos de declaração, acarretando sua inexorável rejeição.
Isso posto, resta clarividente a impropriedade dos embargos manejados, no
tocante a tais alegações, por não serem o meio idôneo para se obter nova
apreciação do recurso já julgado.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos presentes embargos de declaração,
mantendo incólume o acórdão embargado.
E como voto.

Da análise dos excertos colacionados, verifico, primeiramente, descaracteriza-se a
alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem, de forma
contrária à pretensão do recorrente, expôs de forma fundamentada as razões de fato e de
direito para anular a decisão do Conselho de Sentença.
Ademais, cediço o entendimento de que o juiz não está obrigado a se manifestar a
respeito de todas as alegações das partes desde que, de forma fundamentada, exponha as
razões jurídicas do seu convencimento, o que ocorreu no presente caso, a despeito do
entendimento contrário do recorrente.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial. O embargante sustenta a existência de omissão no
julgamento, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo a
anulação do acórdão ou a concessão de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado
incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de
embargos de declaração; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões
do agravo regimental, afastando expressamente a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento
não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado
para rediscutir a matéria já decidida.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador
e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
26/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que conheceu o agravo para não conhecer do
recurso especial, em processo de homicídio qualificado, onde os réus foram
absolvidos pelo Tribunal do Júri.
2. O Ministério Público alegou negativa de prestação jurisdicional e
inobservância do art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando que o
veredicto absolutório dos jurados não encontra amparo nas provas dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e se é possível superar os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ para o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante do
STJ, permitindo a interposição de agravo regimental para apreciação pelo
colegiado.
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

5. O acórdão recorrido está fundamentado e não padece de vícios que
justifiquem a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso.
6. A pretensão do recorrente de reanálise de fatos e provas esbarra na
Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de matéria fático-probatória em
recurso especial.
7. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência do STJ, não havendo divergência que justifique a
superação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.406.912/RS, relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
19/3/2025

Outrossim, descaracteriza-se também a alegada ofensa aos demais dispositivos de lei
federal indicados, porquanto os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o
entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é firme no sentido de que "Caso se
reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar
provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Inteligência do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal" (HC 176.225/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
16/02/2017
23/02/2017
).
Com efeito, há de se ponderar que a soberania dos veredictos, em que pese ser um
princípio constitucional e basilar da instituição do júri popular, não pode ser estendida ao
extremo, de modo ilimitado, como se não houvesse um ordenamento jurídico vigente.
No mínimo, portanto, é possível a cassação de um veredicto considerado arbitrário,
infundado e incoerente, por uma vez, possibilitando que novo júri aprecie o caso e julgue o
mérito novamente. Caso confirme a decisão, deverá esta ser respeitada como a vontade e a
determinação daquela comunidade.
Portanto, mostra-se fundamentada a decisão do Tribunal de Justiça que anulou a
decisão do Conselho de Sentença, com base no artigo 593, III, , do CPP.
d
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Publique-se.
Intimem-se.

Em que pesem as razões do agravante, a decisão deve ser mantida.
Conforme já assentado na decisão ora impugnada, a alegada negativa de
prestação jurisdicional não se sustenta. O Tribunal de origem examinou de modo
adequado os elementos probatórios relevantes à controvérsia, inclusive com transcrição
de trechos dos depoimentos prestados pela vítima, pelo acusado e por testemunhas, de
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

onde se extrai narrativa uniforme quanto à prática de agressão com instrumento
contundente, resultando em lesões descritas no laudo pericial.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes, bastando que
fundamente de forma suficiente as razões do convencimento. No caso em apreço,
verifica-se que o acórdão recorrido expôs de maneira clara e coerente as razões que
levaram à anulação do julgamento, considerando-o manifestamente contrário à prova dos
autos, notadamente quanto à presença do
e à dinâmica dos fatos narrados.
animus necandi
Ademais, quanto à alegação de que a tese defensiva, acerca da incerteza sobre
o instrumento utilizado na empreitada criminosa, não foi apreciada de modo suficiente,
entendo que essa argumentação se insere no âmbito da valoração da prova, cuja
reapreciação é vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. O
próprio acórdão recorrido consignou que a divergência entre os relatos das testemunhas e
do acusado não justifica, por si só, a manutenção de um veredicto em desconformidade
com o conjunto probatório, especialmente diante da confissão do agente e da
corroboração dos depoimentos judiciais com o laudo pericial.
Não há falar, também, em afronta à soberania dos veredictos do júri. A
Constituição Federal assegura a soberania das decisões do Tribunal do Júri, mas esse
princípio não impede que o Tribunal de origem, diante de decisão nitidamente dissociada
do acervo probatório, exerça o controle excepcional previsto no art. 593, III, , do CPP.
d
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a manifesta
contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento,
com a submissão do réu a novo júri, a fim de que a comunidade representada pelos
jurados delibere novamente, podendo, inclusive, confirmar a absolvição.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49642464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: 6d146f4e-6c7e-4d38-a014-10c14bdd9e44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.195.028 / AL
Número Registro: 2025/0032807-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07257665820158020001 7257665820158020001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANDILSON CONSTANTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDILSON CONSTANTINO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49936695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 916dd146-fbe6-46a7-a549-59d17d97845d

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 916dd146-fbe6-46a7-a549-59d17d97845d